Tribunal: TJSP
Processo: 2231668-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO- TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - Superveniente prolação de sentença nos autos principais – Perda do objeto - Recurso prejudicado (art. 1.018, § 1o, do CPC/2015) - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231668-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
PANAMERICANO S/A, é agravada LUZIMERE PIRES DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231668-10.2019.8.26.0000 -Voto no 11188
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11188
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2231668-10.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO PANAMERICANO S/A
AGRAVADA:

LUZIMERE
PIRES
DO
NASCIMENTO
JUIZ PROLATOR: ANDRÉ AUGUSTO SALVADOR
BEZERRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
BANCÁRIO-
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DEFERIDA - Superveniente prolação de sentença nos autos
principais Perda do objeto - Recurso prejudicado (art. 1.018, §
1o, do CPC/2015) - Recurso prejudicado.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em Ação de
Revisão Contratual, deferiu liminar para que a autora deposite,
judicial e mensalmente, as prestações do financiamento contratado,
no valor de R$ 1.932,74, aplicando-se o método Gauss, Alega o
Agravante que não estão presentes os requisitos autorizadores para
a concessão da tutela; que não restou demonstrada presença de
indícios das alegadas irregularidades no contrato firmado e que a
autorização do depósito do valor integral em juízo não impede a
caracterização da mora, a teor da Súmula 380 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231668-10.2019.8.26.0000 -Voto no 11188
3
Aduz que o impedimento de propositura
de ação de retomada por parte do credor fiduciário, ao ser mantida
a posse do bem com o devedor até final decisão, mesmo que
ocorram os depósitos na forma autorizada, importa, pela via
transversa, em ofensa ao seu direito constitucional de ação e que a
manutenção na posse só é válida em se tratando de bem essencial
ao desempenho da atividade econômica do devedor, o que não é o
caso dos autos, principalmente, porque a requerente sequer ventilou
tal hipótese nos autos.
Argumenta que enquanto o agravado
continuar a utilizar o bem, este sofrerá a depreciação pelo desgaste
natural ou mesmo vir a perecer, extinguindo assim qualquer
garantia do contrato e que existindo mora comprovada, é seu
direito a inscrição do nome do financiado junto aos órgãos de
proteção ao crédito.
Recurso processado sem a concessão de
efeito suspensivo.
Não houve contraminuta.
É o relatório.
O recurso deve ser julgado prejudicado,
por perda do objeto, com base no art. 1.018, §1o, CPC/2015, ante o
julgamento de procedência da Ação Revisional, pela r. sentença
proferida nos autos principais:
“(...) Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTES os pedidos para: a) excluir
as tarifas mencionadas na inicial e determinar
o recálculo das prestações do financiamento;
b) declarar a ilegalidade da capitalização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231668-10.2019.8.26.0000 -Voto no 11188
4
juros. Ratifica-se a decisão da letra anterior,
para recálculo das prestações. Condeno a ré
ao pagamento de todas as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que
fixo, por equidade, em 10% sobre o valor da
causa. P.R.I.C. (...)
Nestas condições, o recurso interposto
contra decisão interlocutória que trata de tutela de urgência, perde o
seu objeto com a prolação de sentença no processo.
Nesse sentido, segue precedente do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO
CONTRA O DEFERIMENTO DE PEDIDO
DE
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
FORMULADO NO BOJO DE AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

DECISÃO
MONOCRÁTICA
NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO,
MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL.
INSURGÊNCIA
DA
RÉ. 1.
Consoante
cediço
nesta
Corte,
resta
prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo
de instrumento de decisão deferitória ou
indeferitória de liminar ou antecipação de
tutela, quando verificada a prolação de
sentença de mérito, "tanto de procedência,
porquanto absorve os efeitos da medida
antecipatória, por se tratar de decisão
proferida em cognição exauriente; como de
improcedência, pois há a revogação, expressa
ou implícita, da decisão antecipatória" (REsp
1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe
13.06.2013).
Precedentes.
Incidência
da
Súmula
83/STJ.
2.
Agravo
regimental
desprovido.” (STJ-4a Turma, AgRg no AREsp
650161/ES, rel. Min. Marco Buzzi, v.u, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231668-10.2019.8.26.0000 -Voto no 11188
5
12/05/2015, DJe 20/05/2015, o destaque não
consta do original).
Posto isto, pelo meu voto, julgo
prejudicado o recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora